Tribunal: TJPA
Processo: 0031045-26.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-12-02

Ementa:
PENAL. APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, CAPUT, C/C ARTIGO 70, AMBOS DO CÃDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÃÃO DA PRISÃO CAUTELAR. INADEQUAÃÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÃÃO INIDÃNEA DO VETOR DAS CIRCUNSTÃNCIAS DO DELITO. NÃO OCORRÃNCIA. ALTERAÃÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E IMPROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0031045-26.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: ROBSON DO ROSÁRIO DE BARROS
DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, C/C ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E IMPROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer, parcialmente, da apelação, e lhe negar provimento na parte conhecida, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 23 de novembro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0031045-26.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: ROBSON DO ROSÁRIO DE BARROS
DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por Robson do Rosário de Barros, irresignado com a resp. decisão do Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém de condená-lo pela conduta delitiva disposta no art. 157, caput, c/c art. 70, ambos do Código Penal.
Na peça acusatória (fls. 02 a 03), consta,
ipsis litteris
:

(...) no dia 21/12/2017, as vítimas encontravam-se no interior de um coletivo que faz rota Pratinha-UFPA, ocasião em que o ora denunciado ingressou no ônibus e, munido de arma branca tipo faca, anunciou o assalto.
Nesse sentido, o ora denunciado, impingindo grave ameaça, subtraiu os aparelhos celulares das vítimas, entre eles um iphone 6 plus e um motog5s. Desta feita, o meliante desceu pela porta traseira do coletivo e empreendeu fuga. Ocorre que as vítimas desceram do ônibus logo após o ocorrido e encontraram um policial civil, o qual tomou conhecimento do ocorrido e saíram no em busca do meliante, o qual foi encontrado no canal da visconde ainda em posse da mochila que portava no momento em que tomou as vítimas de assalto, bem como com os aparelhos celulares produto de roubo, momento este em que foi dado voz de prisão para o indigitado.

Recebida a denúncia (fl. 67), e, devidamente, citado o apelante (fl.69), este apresentou resposta escrita, por intermédio da Defensoria Pública (fls. 70 a 73).

Sobreveio as audiências de instrução e julgamento (fls. 87 a 89, 101 a 102 e 106 a 108), nas quais foram ouvidas as 02 (duas) vítimas, 02 (duas) testemunha de acusação e procedido interrogatório do acusado.

As partes ofereceram memoriais (fls. 110 a 112 e 113 a 123).

Ao sentenciar (fls. 126 a 132-v), o juiz
a quo
julgou, parcialmente, procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, desclassificando o crime descrito no art. 157, §2º, inciso I do CP, para o delito tipificado no art. 157, caput, c/c art. 70, ambos do CP, e condenando o então apelante na sanção de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, mais 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente durante o fato criminoso.
O condenado apresentou recurso de apelação (fl.136).

Nas razões recursais (fls. 139 a 162), a defesa pugnou pela reformar da dosimetria basilar, alteração do regime inicial de cumprimento de pena para aberto e revogação da prisão cautelar.

As contrarrazões (fls. 163 a 166-v) foram pela integral manutenção da sentença.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl.167).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja reformada a dosimetria basilar (fls. 171 a 172).
É o relatório do necessário.
À douta revisão.
Belém, 04 de novembro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o, pois - exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:
APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.
(...) Decisão unânime. (Sem destaque no original)
(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

02 - DA DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (fls. 130-v a 132):
Com relação
ao roubo praticado em detrimento da vítima Jayne de Jesus Dias Pinheiro:
A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.
O acusado não apresenta outros antecedentes criminais (certidão de antecedentes criminais de fl. 109), haja vista que o outro feito constante em sua certidão foi extinto sem resolução do mérito. Com isso, o réu conserva sua primariedade.
Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.
O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.

As circunstâncias do crime foram graves, tendo o delito sido cometido dentro de um ônibus, mediante o uso de faca, tornando a grave ameaça ainda mais contundente e dificultando a possibilidade de reação da vítima.
As consequências do crime não foram graves, tendo o bem subtraído sido devolvido à vítima.
Trata-se, pois, de circunstâncias neutras. Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.
Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base do acusado em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).
O réu não apresenta circunstâncias agravantes. Por outro lado, apresenta a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP, por sua confissão espontânea perante este Juízo.
Deste modo, diminuo a pena do réu em 06 (seis) meses de reclusão e em 10 (dez) dias multa, restando em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.
Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, FIXO A PENA DO ACUSADO EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).
Com relação ao roubo praticado em detrimento da
vítima Ejhon Lucas Dias Costa:
A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento. O acusado não apresenta outros antecedentes criminais (certidão de antecedentes criminais de fl. 109), haja vista que o outro feito constante em sua certidão foi extinto sem resolução do mérito. Com isso, o réu conserva sua primariedade. Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras. O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.
As circunstâncias do crime foram graves, tendo o delito sido cometido dentro de um ônibus, mediante o uso de faca, tornando a grave ameaça ainda mais contundente e dificultando a possibilidade de reação da vítima.
As consequências do crime não foram graves, tendo o bem subtraído sido devolvido à vítima. Trata-se, pois, de circunstâncias neutras. Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.
Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base do acusado em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).
O réu não apresenta circunstâncias agravantes. Por outro lado, apresenta a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP, por sua confissão espontânea perante este Juízo.
Deste modo, diminuo a pena do réu em 06 (seis) meses de reclusão e em 10 (dez) dias multa, restando em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.
Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, FIXO A PENA DO ACUSADO EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).
DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES
No caso dos autos, em se tratando de concurso formal de crimes (art. 70 do CPB), com relação aos crimes definidos no art. 157, caput, do CPB, posto que cometidos mediante uma só conduta por parte do acusado, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.
Deste modo, aplica-se somente uma das penas impostas, posto que iguais, aumentada de um sexto, nos termos do art. 70 do CPB e da orientação jurisprudencial, tendo em vista que foram cometidos, em concurso formal, 02 (dois) crimes, quais sejam, 02 crimes de roubo em detrimento das vítimas Jayne de Jesus Dias Pinheiro e Ejhon Lucas Dias Costa (art. 157, caput, c/c o art. 70, ambos do CPB). Nesse sentido:
(...)
Desta feita, fixo a pena do réu, pela prática dos crimes definidos no artigo 157, caput, combinado com o art. 70, ambos do CPB, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. No que se refere à pena de multa, nos termos do artigo 72 do Código Penal, mesmo que se cuide concurso formal de crimes, as penas de multa devem ser somadas, quais sejam, duas multas de 10 dias multa, restando em 20 (vinte) dias multa. Isto posto, FIXO A PENA DO RÉU, pela prática do crime definido no art. 157, caput, c/c o art. 70, ambos do CPB (roubo qualificado em concurso formal) - contra as vítimas Jayne de Jesus Dias Pinheiro e Ejhon Lucas Dias Costa, em: A) 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO; E B) 20 (VINTE) DIAS MULTA. Regime inicial: Fixo o regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade, para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, alínea b, do CPB, bem como porque, nos termos do art. 387, § 2º do CPP, a diminuição do tempo em que o réu esteve custodiado provisoriamente ainda não enseja a mudança do seu regime inicial de cumprimento de pena, cabendo à Vara de Execuções Penais a aplicação da detração, no momento oportuno. Porque incabível, em face do quantum da pena fixada e da grave ameaça exercida, deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade imposta ao réu por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CPB.
(...) <sic>

2.1. Roubo praticado contra a vítima da vítima Jayne de Jesus Dias Pinheiro

Observo que na primeira fase da dosimetria da punição do apelante, o juiz sentenciante valorou negativamente apenas um vetor judicial, descrito no art. 59 do CP - circunstâncias do delito, exasperando a pena base em 1/8 (um oitavo), tudo de acordo com as súmulas 17 e 23 deste e. Tribunal de Justiça.

No tocante à alegação de que as circunstâncias do delito estão fundamentadas em elementos próprios do tipo,
data máxima venia
o entendimento da Procuradoria de Justiça, melhores ventos não lhe socorrem. Explico.

Ora, a referida circunstância - atinente a elementos acidentais não participantes da estrutura (fatores de tempo, lugar e modo de execução) - encontra-se, devidamente, fundamentada no uso da arma branca durante o roubo, que por sua vez já extrapola do tipo penal, além do local do crime, interior de um ônibus coletivo, o qual demonstra maior audácia e destemor por parte do agente.

Para mais fundamentar:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ADVENTO DA LEI N.º 13.654/2018. REVOGAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. COMPLETO REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA PELO JUIZ DA EXECUÇÃO, PARA APLICAR A LEI MAIS BENÉFICA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PELO EMPREGO DE FACA. DESLOCAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES PARA A TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PERMUTA DE LUGAR ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS, EXCESSO DE EXECUÇÃO E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. LIMITE DO QUANTUM DA PENA ANTES APLICADA NÃO ULTRAPASSADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
- O delito apurado na origem foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do crime de roubo, uma vez que a Lei n.º 13.654/2018 revogou o inciso I, do § 2.º, do art. 157, do Código Penal.
- O Juiz da execução reconheceu essa inovação e, diante disso, operou o deslocamento dessa majorante, da terceira para a primeira fase do cálculo da pena. Tal procedimento tem sido reconhecido como válido pela jurisprudência da Terceira Seção desta Corte, cujo entendimento é no sentido de que o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC n. 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018).
- Assim, tendo sido reconhecido o uso da arma branca (faca) durante o roubo, associado a outras particularidades do modus operandi que refletem a gravidade concreta do crime, o mero deslocamento desta circunstância da terceira para a primeira fase da dosimetria, ainda que em sede de execução penal, não configura reformatio in pejus, em especial, porque, na hipótese, a sanção imposta ao agravante não foi alterada.
(...)
(AgRg no HC 593.889/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020) (grifei)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. ROUBO EM COLETIVO DE ÔNIBUS. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Encontra amparo na jurisprudência deste egrégio Tribunal o entendimento de que o roubo em veículo de transporte coletivo de passageiros (ônibus) configura maior audácia e destemor por parte do agente, configurando motivação idônea para a valoração negativa das circunstâncias do crime.
2. Recurso desprovido.
(Acórdão 1089316, 20161510033558APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/4/2018, publicado no DJE: 18/4/2018. Pág.: 276/284) (grifei)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CÚMULO DE MAJORANTES. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
III - Na hipótese, o Tribunal de origem apreciou concretamente o desvalor das circunstâncias do crime, em razão do "crime ter sido praticado no interior de ônibus coletivo, tendo a conduta criminosa várias vítimas dos fatos praticados, que vivenciaram os atos delinquentes.
O roubo praticado no interior de ônibus coletivo, naturalmente é mais grave e reprovável, pois expões várias pessoas aos efeitos da prática delitiva.
O crime de roubo atingir níveis alarmantes e insuportáveis na comarca, modificando inclusive a rotina dos cidadãos de bem," circunstâncias que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
(...)
(AgRg no HC 618.369/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) (grifei)

Observo a pena de multa está desproporcional à restritiva de liberdade, no entanto, a preservo para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Assim,
mantenho
a pena base, referente aos dois delitos,
em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso II, alínea ¿d¿, do CP, em face da confissão espontânea perante o juízo, sendo retirado 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa e fixado a pena intermediária no mínimo legal.

Não obstante ter sido retirado fração inferior à 1/6 em relação à pena corpórea, esta encontra-se adequada à Súmula 231 do STJ. Dessa forma, mantenho
a reprimenda intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, o magistrado não identificou nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena,
fixando a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Não havendo nenhum equívoco, prejudicial ao apelante, a conservo.

2.2. Roubo praticado contra a vítima da vítima Ejhon Lucas Dias Costa

Em razão de circunstâncias judiciais idênticas a do crime praticado contra a vítima Jayne de Jesus Dias Pinheiro e a fim de evitar repetições desnecessárias, sem gerar prejuízo à individualização da pena do apelante, reutilizo os fundamentos e ponderações acima expostos para ao crime em questão.

Diante disso, preservo a pena fixada em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2.3. Do concurso formal de crimes

O magistrado
a quo
, ao final, adequadamente, aplicou a regra do concurso formal, descrita no art. 70 do CP, no patamar de 1/6 (um sexto), ante a prática de duas infrações, em acordo com a jurisprudência do STJ. Vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO.
PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
4. "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2.
Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações" (HC 603.600/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2020).
5. In casu, observa-se que o aumento da pena estipulado pelas instâncias ordinárias em 1/3 (um terço) revela-se benéfico aos agravantes, tendo em vista que se trata de 24 vítimas (22 pessoas físicas, EBCT e Banco Postal), que permitiria aumento superior.
6. Nos termos do enunciado n. 231 desta Corte, é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1792317/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)

Quanto à pena de multa foi respeitada a previsão do artigo 72 do CP:
Art. 72 - No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente.

Portanto,
mantenho
a pena definitiva do ora apelante arbitrada em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

2.3. Alteração do regime de cumprimento de pena para aberto

Em que pese os argumentos apresentados pela defesa para que o apelante cumpra a pena em regime aberto, pela quantidade da reprimenda aplicada (04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão), é correta fixação do regime semiaberto, conforme dispõe o art. 33, §2º, alínea ¿b¿ do CP,
in verbis
:
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(...)
§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
(...)
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

Para mais fundamentar:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I, DO CÓDIGO PENAL) POR DUAS VEZES. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE COM A PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MAUS ANTECEDENTES UTILIZADOS PELA ELEVAR A REPRIMENDA BÁSICA E JUSTIFICAR O REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, admite-se a imposição de regime prisional mais severo do que aquele que permite a pena aplicada quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito.
2. Na hipótese, não se observa a existência de constrangimento ilegal na manutenção do regime fechado para o início do cumprimento da sanção aplicada, pois, embora a pena definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a condição de reincidente do réu, somada à análise desfavorável das circunstâncias judiciais, impede a aplicação do disposto na Súmula n. 269 desta Casa. Precedentes.
3. Não configura ofensa ao princípio do non bis in idem a consideração dos maus antecedentes para elevar a reprimenda básica e fixar o regime mais gravoso para início de cumprimento da reprimenda por serem institutos diversos e decorrerem de expressa previsão legal constante dos arts. 59 e 68, bem como do art. 33, respectivamente, todos do Código Penal.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 497.220/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019)

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço, parcialmente, do recurso de apelação e nego provimento à parte conhecida.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator